Tribunal: TJDFT
Processo: 0736328-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736328-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO CAVALCANTE DE ASSIS EMBARGADO: MARIA ANGELICA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão na qual indeferi a liminar, nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: determinar, em definitivo, a reinclusão do Agravante à sucessão na qualidade de colateral, 3o grau (sobrinho), prosseguindo-se, então, com sua participação, aos demais atos do processo. 25.2 Determinar a exclusão da Agravada do direito aos bens comuns, salvo se comprovado o esforço comum à sua obtenç Trata-se de AGI contra Decisão Interlocutória do Dr. Juiz de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasilia/DF (Id. 105825163 - p. 1/3), publicada em 19.10.21, cfe. certidão de disponibilização de Id. 106161706, que excluiu o Agravante da sucessão por entender que apenas Maria Angélica Pereira de Souza, então companheira, seria a única herdeira dos bens deixados pelo inventariado Mauro Teixeira de Carvalho, A decisão impugnada foi assim lançada: Decisão Interlocutória Conforme já ressaltado na decisão de ID 78175515, o falecido era solteiro e não deixou ascendente ou descendentes, nem testamento. Considerando-se que foi reconhecida a união estável de Maria Angélica Pereira de Souza com o falecido, do período de 1-1-2008 até 8-10-2020 (isto é, até o óbito do inventariado), consoante sentença de ID 97751152, apenas a companheira é herdeira nos autos. Desnecessária, portanto, a juntada da certidão de óbito dos genitores do falecido. Exclua-se Cláudio Cavalcante de Assis do cadastramento. (grifado) Converto o feito em arrolamento sumário. Anote-se. Nomeio inventariante Maria Angelica Pereira de Souza. independentemente da subscrição de termo e de prestação de compromisso legal. Ressalte-se que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Venham as declarações e o esboço de partilha, que devem constar: - a QUALIFICAÇÃO COMPLETA do(a) cônjuge ou companheiro(a) supérstite, dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluir os cônjuges como parte), inclusive a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do CPF, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento. Deverá, ainda, declarar o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem como a que título o interessado recebe a herança. - a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS IMÓVEIS que serão partilhados, e informar o endereço completo dos bens, os números das matrículas, os cartórios extrajudiciais nos quais os bens estão matriculados e os seus respectivos valores. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações. - os bens móveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, com as respectivas comprovações documentais da titularidade dos bens ou direitos inventariados, e os seus respectivos valores; - as dívidas do espólio; - a meação do viúvo(a)/quinhão do herdeiro em fração, a fim de evitar a formação de dízima periódica; - indicação do número do ID em que foram juntados os documentos dos herdeiros/meeiro e a comprovação da titularidade dos bens. Instrua, ainda, o processo, com os seguintes documentos: a) certidão negativa dos tributos distritais (www.fazenda.df.gov.br) em relação à pessoa inventariada; b) certidão de matrícula atualizada dos imóveis arrolados e respectivas certidões negativas de débitos; c) cópias do CRLV e certidões negativas de débitos dos veículos arrolados; d) no caso de imóvel rural: certidão de matrícula atualizada; certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Federal; CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; último comprovante de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural; Última DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural; e) quando houver pessoa Jurídica: informar o número do CNPJ, cópia do contrato ou estatuto social, última alteração e alteração em que conste modificação na Diretoria; f) certidão de trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável. Quanto ao estado civil do falecido, foi comprovado que ele era solteiro, conforme certidão de nascimento de ID 83898322, expedida em 21-12-2020. Prazo: 15 dias. Sem razão o agravante. A companheira assim reconhecida por sentença EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DA COMPANHEIRA. ABERTURA DA SUCESSÃO OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DA NOVA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.787. HABILITAÇÃO EM AUTOS DE IRMÃO DA FALECIDA. CASO CONCRETO, EM QUE MERECE AFASTADA A SUCESSÃO DO IRMÃO, NÃO INCIDINDO A REGRA PREVISTA NO 1.790, III, DO CCB, QUE CONFERE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE COMPANHEIRO E CÔNJUGE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. Não se pode negar que tanto à família de direito, ou formalmente constituída, como também àquela que se constituiu por simples fato, há que se outorgar a mesma proteção legal, em observância ao princípio da eqüidade, assegurando-se igualdade de tratamento entre cônjuge e companheiro, inclusive no plano sucessório. Ademais, a própria Constituição Federal não confere tratamento iníquo aos cônjuges e companheiros, tampouco o faziam as Leis que regulamentavam a união estável antes do advento do novo Código Civil, não podendo, assim, prevalecer a interpretação literal do artigo em questão, sob pena de se incorrer na odiosa diferenciação, deixando ao desamparo a família constituída pela união estável, e conferindo proteção legal privilegiada à família constituída de acordo com as formalidades da lei. Preliminar não conhecida e recurso provido. (Agravo de Instrumento No 70020389284, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 12/09/2007)[21]. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INVENTÁRIO. SUCESSÃO EM UNIÃO ESTÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. RE-RG N o 646.721/RS E RE-RG N o 878.694/MG. REJULGAMENTO. PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 CORRESPONDENTE AO INCISO II DO ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1 - Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, é inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil, o qual estabeleceu a distinção, para fins sucessórios, entre cônjuges e companheiros, devendo-se aplicar, em ambos os casos, o regime jurídico estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil (RE-RG no 646.721/RS e RE-RG no 878.694/MG - Temas no 498 e 809, respectivamente). Assim, impende adequar o entendimento firmado anteriormente por esta Quinta Turma Cível, a fim de que a orientação nele estampada coincida com os paradigmas vinculantes do STF, resultante da uniformização da questão constitucional controvertida. 2 - O regime de sucessão de cônjuges estabelece que os "colaterais" só têm direito a herança se não houver mais filhos, cônjuge ou ascendentes vivos. No caso concreto, tendo o de cujus companheira viva, sem ascendentes ou descendentes, os irmãos do falecido não têm legitimidade para fazer pedidos relacionados à herança. Apelação Cível provida. (Acórdão 1086686, 20080110423329APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: 490/493) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Alega que não foi observado pela decisão agravada as alegações de necessidade de adoção do regime de separação obrigatória de bens, na união estável da embargada com o inventariado, pois o falecido à época do inicio da união estável já contava com 73 anos de idade. Sustenta que a companheira não pode ser contemplada no inventário em relação aos bens particulares. Cita o imóvel situado na SHS/AOS-1, bloco D apartamento 508, adquirido pelo inventariado em 18.8.2003, ou seja, mais de 5 anos antes do início da união estável. Argumenta que, no caso desse imóvel, a embargada não teria direito, conforme entendimento do STJ: No regime de separação obrigatória, apenas se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento pelo esforço comum, sob pena de se desvirtuar a opção legislativa, imposta por motivo de ordem pública. (STJ-3aT, REsp 1.403.419/MG, rel Min Ricardo VB Cueva, publ 14.11.2014). Aduz que a decisão também se omitiu sobre a tese de que os bens comuns somente se comunicam na constância do casamento/união estável. Alega, ainda, “obscuridade, pela falta de clareza, ou, mesmo de confusão, de ter sido examinada outra situação que não aquela reclamada no recurso, gerando, em conseqüência, outro julgamento” e “distanciou-se do tema central da discussão por incompletude, dado que examinou e fulcro toda a sua argumentação no já referido acórdão 1086686”. DECIDO. Embargos tempestivos. O regime de bens entre o companheiro e a companheira não é influente em relação aos colaterais que não são herdeiros. O regime de bens deve ser considerado quando há concorrência entre possíveis herdeiros, como sói ocorrer entre a cônjuge (não divórciada) e a companheira ou ainda quando houver descendentes. O Código Civil de 1.916 estabelecia a vocação hereditária na seguinte ordem: descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente, colaterais e entes públicos. Com o advento da Lei no 8.971/94, passou a ser assegurado aos companheiros, na falta de descendentes e de ascendentes, direito à totalidade da herança, tendo lhes sido dispensado tratamento isonômico ao concedido aos cônjuges e observada a igualdade constitucional a eles conferida pela Carta Magna de 1988. Tendo o de cujus falecido quando vigente o Código Civil de 1916, deve ser observada a ordem de vocação hereditária por ele estabelecida, em harmonia com a legislação que regulamentou a união estável e garantiu ao companheiro direito à totalidade da herança, na falta de descendentes e ascendentes, excluindo-se os colaterais. O regime de bens somente tem relevância no tocante à concorrência do cônjuge/companheiro com os descendentes (artigo 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002), sendo desimportante o estatuto patrimonial do casamento ou da união estável em se tratando de ordem de vocação hereditária. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 1.790, do Código Civil de 2002, que estabelece diferenças entre a participação do cônjuge e companheiro na sucessão dos bens (RE no 878.694/MG). No caso, ora em exame, o de cujus, faleceu na vigência do Código Civil atual em outubro de 2020, após 12 anos de união estável reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Vale ressaltar que as Leis no 8.971/94 e 9.278/96, que trouxeram aos companheiros, ou conviventes (nomenclatura trazida pela primeira e segunda normas, respectivamente), uma série de direitos, entre os quais o direito sucessório. É o que se infere do artigo 2o, da Lei no 8.971/94: Art. 2o As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições: I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns; II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes; III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança. Como se vê, já no ano de 1994 foi assegurado aos companheiros direito à sucessão pelos bens deixados pelo falecido convivente. O Código Civil de 2002, por sua vez, trouxe a ordem de vocação sucessória em seus artigos 1.829, nos seguintes termos: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. Como se vê, o legislador do Código Civil de 2002, a par de ter introduzido a concorrência sucessória do cônjuge em relação aos descendentes e ascendentes, prevista nos incisos I e II, do artigo 1.829, manteve redação idêntica à contida no artigo 1.603, da codificação anterior, tendo restado silente em relação ao direito sucessório reconhecido aos companheiros pela Lei no 8.971/94. Importante destacar, contudo, que, embora publicado em 2002, o atual Código Civil foi fruto de debate e discussões realizadas nos anos de 1970 e 1980, anteriormente a várias questões sociais que se colocaram posteriormente em pauta. E mais, regulamentou a sucessão do companheiro em seu artigo 1.790, de forma não isonômica e retrógrada, o que motivou intensa crítica ao dispositivo e, por fim, a declaração de inconstitucionalidade pelo excelso STF, por ocasião do julgamento do RE no 878.694/MG, em maio de 2017, que pelos mesmos fundamentos deve ser aplicado em razão do artigo 1.603, do Código Civil de 1916. Assim, no caso em apreço, a exclusão dos agravantes, parentes colaterais em segundo grau do de cujus, encontra fundamento tanto no artigo 2o, inciso III, da Lei no 8.971/94, que alterou a ordem de vocação hereditária do artigo 1.603, do Código Civil de 1916, quanto na recente decisão da Excelsa Corte, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1.790, do Código Civil de 2002, dada sua matiz não igualitária, retrógrada e que promovia, em última análise, retrocesso em relação à supracitada lei, de mesma envergadura normativa e especial em relação ao Código Civil. Por fim, também não prospera o argumento dos agravantes no sentido de que, pelo fato de se aplicar à união estável reconhecida entre a agravada e o falecido o regime da separação de bens, excluídos estariam os bens particulares, adquiridos pelo finado antes do início do convívio. Ao que parece, confundem os agravantes a ordem de vocação hereditária com a possibilidade de concorrência sucessória atribuída ao cônjuge/companheiro em relação aos descendentes (artigo 1.829, inciso I, do Código Civil), caso em que, se aplicável fosse, também estariam eles excluídos da sucessão. CONNHEÇO DOS EMBARGOS E NEGO PROVIMENTO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021